Tribunal: TJMT
Processo: 1009505-79.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009505-79.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão, Guarda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS MORAIS JUNIOR - CPF: 384.778.741-15 (EMBARGANTE), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), SABRINA GERVINO DE ALMEIDA MORAIS - CPF: 031.854.079-70 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), A. D. A. M. (TERCEIRO INTERESSADO), P. D. A. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO –– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANTÔNIO CARLOS MORAIS JÚNIOR contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1009505-79.2018.8.11.0003,
à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, confirmando o acerto decisório do capítulo da sentença que fixou os alimentos definitivos em favor dos ora embargados ANELISE DE ALMEIDA MORAIS e PEDRO DE ALMEIDA MORAIS em
3,3 salários mínimos vigente (cf. Id. no 131158729).

O embargante insiste em que restou comprovado que os seus “
rendimentos
(...)
não comportam o pagamento de 3,3 salários mínimos de pensão
”, pois, conforme os holerites juntados aos autos, “
tem como salário base a importância de R$ 5.653,54, sendo que o Juízo de piso fixou os alimentos em 3,3 salários mínimos de pensão, o que hoje corresponde a R$ 3.999,60, logo, por simples cálculo aritmético se extrai que, após o adimplemento dos alimentos, sobrará ao recorrente o valor de R$ 1.653,94
”, sendo que, “
deste valor,
(...)
ainda precisa arcar com o pagamento de aluguel, bem como arcar com suas despesas pessoais e da nova família constituída. Ou seja, o recorrente não possui capacidade de arcar com os alimentos fixados pelo juízo de piso
”, e, por essa razão, pede o
acolhimento dos embargos de declaração “
para que seja sanada a omissão supra indicada, para que conste no julgado de forma expressa os motivos pelos quais a redação contida no §1o do art. 1.964 do Código Civil foi contrariada
”
(cf. Id. no 152809152).

Nas contrarrazões, os embargado
s refutam as razões recursais e torcem
pela rejeição dos declaratórios (cf. Id no 154125681).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não vejo omissão a ser suprida, nem mesmo a necessidade de considerações adicionais ou qualquer outra forma de completo das razões decisórias, pois o acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma clara e compreensível sobre as questões que lhe competia, abrangendo todos os pontos necessários à resolução da controvérsia recursal, ou seja, todos aqueles que de alguma forma poderiam influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, análise crítica e cuidadosa do conjunto probatório e dados informativos disponíveis no processo a respeito da matéria de mérito da lide, isto é, a presença dos pressupostos legais autorizadores da revisão judicial da verba alimentar e o grau de redução devido.

Destaco, a propósito, para evitar desnecessária repetição, os seguintes excertos do voto condutor do v. acórdão:

“No caso, o autor/apelante reclamou a redução dos alimentos devidos aos seus dois filhos, ora réus/apelados, até então em valor correspondente a 4 salários mínimos, conforme os termos do acordo celebrado entre os genitores em 18.04.2016 (cf. Id. no 131158171 - pág. 2/13), homologado judicialmente nos autos da ação de divórcio (Proc. no 4364-67.2016.8.11.0003), sob o argumento de que sofreu significativo declínio de sua capacidade econômica desde então, pois, ‘
atualmente, encontra-se em sérias dificuldades financeiras, sendo que trabalha como funcionário de uma empresa agrícola da Cidade, recebendo em média o salário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme documentação anexa, dependendo de sua produtividade, realizando horas extras para complementar sua renda;
(...)
reside em casa de aluguel, vindo a desembolsar mensalmente a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), (contrato de locação anexo), para pagamento do aluguel, para residir com sua família sob um teto, sendo que convive com sua atual esposa e filhos, sendo o único provedor da família
”, e, por esses motivos, pediu “
a revisão da pensão alimentícia de 04 (quatro) salários mínimos vigentes, para 2 (dois) salários mínimos vigentes mensais
’ (cf. Id. no 131158166).

(...)

Assim, considerando que a necessidade dos réus é presumida, e que é o autor que busca a revisão dos alimentos, compete a este, e não àqueles, fazer prova da variação do binômio necessidade/possibilidade, e, quanto a isso, a única preocupação do alimentante foi em demonstrar a alteração de sua condição econômico-financeira, não tendo se aventurado na discussão de como a redução pela metade do valor dos alimentos, conforme pleiteado na inicial, impactaria a questão das necessidades dos menores, as quais ele expressamente reconheceu, pouco mais de 2 anos antes de ajuizar esta ação revisional, que demandariam, ao menos de sua parte, cerca de 2 salários mínimos para cada filho, sendo que, de lá para cá, pouco – ou nada – mudou em relação às despesas ordinárias dos réus ou, por outro lado, na capacidade contributiva da genitora.

(...)

Já quanto à possibilidade do autor/apelante/alimentante, uma vez que somente este recorreu do definido na sentença, basta registrar que, apesar de o autor afirmar a redução da sua capacidade financeira nos últimos anos, e a despeito da conclusão sentencial no mesmo sentido, o que se vê dos autos é que ele continuou exercendo a mesma profissão, para o mesmo empregador, com o mesmo salário base (atualizado monetariamente com o passar dos anos), e, como não há informação de como era remunerado pela empresas em que figurava como sócio (Pampas Comércio de Grãos e Cereais Ltda), cujas cotas sociais vendeu a seu pai alguns meses depois de celebrar o acordo nos autos da ação divórcio, nem em relação a outra empresa que, ao que tudo indica, encontra-se inativa, não há muitos elementos a indicar que realmente houve substancial decréscimo de sua capacidade econômica, ao menos não a ponto de convencer de que os alimentos devidos aos 2 filhos deve ser reduzido à metade do ajustado anteriormente, muito menos de que a prestação fixado no valor equivalente a 1,15 salários mínimos para cada é incompatível ao status financeiro do autor/apelante/alimentante, até porque a genérica alegação de “
constituição de nova família
”, sem maiores detalhes quanto a esse ponto, não constitui prova idônea da alegada incapacidade econômica.”

Com efeito, a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório, sendo que argumentos como o que de que existe “
contrariedade ao §1o do art. 1.964 do Código Civil
” nada mais são do que
fraco
pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria e forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão.

S
e o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Lembro, no mais, que o prequestionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023